Tribunal: TJMT
Processo: 1015197-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015197-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MANOEL GABARRON RUY - CPF: 040.160.178-15 (AGRAVADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MANOEL GABARRON RUY (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL
— NOVO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO — DUPLICIDADE — INEXISTÊNCIA — POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO — EXTINÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — INADMISSIBILIDADE.

Não se mostra admissível extinguir a execução das penalidades impostas no título executivo consistente em
Termo De Compromisso de Reparação de Dano Ambiental
, em razão de novo Termo de Ajustamento de Conduta, quando a nova obrigação de reparar o dano se difere da penalidade ajustada no primeiro acordo não cumprido, no prazo determinado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em execução de obrigação de fazer contra
Espólio de

Manoel Gabarron Ruy
, extinguiu em parte a execução em relação ao Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado no 664, de 6 de janeiro de 2004.

Assegura que em razão do descumprimento pelo agravado das obrigações impostas no Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado no 664/2004 e Termo de Compromisso de Compensação Ambiental no 1106/2003, “
interpôs a execução de obrigação de fazer no ano de 2010
”.

Assevera que o fato de ter firmado novo Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no 6399/2011 em 2013 não constitui novação dos anteriores, pois o agravado “
deixou de comprovar nos autos o pagamento das penalidades fixadas no título inadimplido, nos termos do artigo 47, § 2o, do Decreto Estadual no 2238/2009 – legislação vigente à época
”.

Afiança que “
a responsabilidade por dano ambiental difere da obrigação de fazer consistente em recompor a área de preservação permanente, a ser objeto de novo TAC junto ao órgão ambiental
”, logo, “
as cláusulas compensatórias previstas nos títulos executivos, onde consta o valor devido à título de indenização por dano ambiental, deverão ser adimplidas pelo agravado
”.

Afirma que “
não houve novação pela assinatura de novos compromissos, na medida em que a obrigação continuou a mesma: recuperar área degradada, alterando apenas elementos laterais relativos aos prazos de execução da obrigação
”, ainda, ser aplicável o artigo 361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no sentido de que “
não havendo o ânimo de novar, a segunda obrigação apenas confirma a primeira
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 25604969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id.
29314998)
, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso, o executado se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, propondo prognóstico sobre a satisfação da obrigação sob tal perspectiva, dando causa à propositura da presente ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, em razão da notícia de que o executado, após a propositura da presente ação, firmou administrativamente novo TAC junto ao órgão ambiental (fls. 109/113), fez-se necessário a comprovação de que a área degradada objeto do TCRDAS n. 664/2004 estava inserida neste novo acordo, sob o n. 6.399/2011, sendo determinada a realização de vistoria por técnicos da SEMA/MT (fs. 127/128).

Em resposta, o órgão ambiental consignou que:

“(...) Não houve o cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado n. 664, ficando parte das Áreas de Preservação Permanente Degradadas da propriedade, que não foram recuperadas no referido Termo, inseridas no Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 6.399/2011”. [sem destaque no original]

Em nova informação constante dos documentos apresentados pelo órgão ambiental, denota-se que (fl. 148):

“(...) Devido a omissão de informação da Especificação do Projeto Digital: Empreendimento possui TAC assinado: Não, conforme cópia anexa. Foi emitido o Termo de Ajustamento de Conduta n. 6.399/2011 de 5,7534 ha, que são as mesmas áreas do TAC n. 664/2004 de 6,0466 ha. A diminuição do quantitativo foi devido a Lei Complementar n. 412/2010”. [sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que ocorreu a novação da obrigação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, uma vez que o executado pactuou, em 21-10-2011, novo termo de ajustamento de conduta sob o n. 6.399/2011 com o órgão ambiental (fls. 153/156), assumindo o compromisso de recuperar a mesma área de ARLD remanescentes do TCRDAS n. 664/2004 firmado anteriormente.

[...]

No caso, o TAC n. 6.399/2011 foi firmado visando a recuperação da área remanescente do TCRDAS n. 664/2004, o que pode ser considerado uma novação do termo ora executado, já que as áreas são as mesmas, conforme informado pelo próprio órgão ambiental (fl. 148).

[...]

Desse modo, resta demonstrado no relatório elaborado pelo órgão ambiental depois da propositura da ação, que o TAC n. 664/2004 foi substituído pelo TAC n. 6.399/2011, razão pela qual não há que se falar em multa pelo descumprimento do termo, a tempo e modo exigidos, uma vez que a obrigação de fazer foi prorrogada com a assinatura de novo termo firmado pelo órgão ambiental, com cronograma de execução até 2020 (fl. 154).

[...]

Conclui-se, portanto, que a satisfação da obrigação decorrente do TCC n. 1.106 ainda não ocorreu, devendo, portanto, a execução prosseguir neste ponto.

Diante do exposto, julgo extinta a execução, apenas no que diz respeito ao TCRDAS n. 664/2004, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigos 786 e 925, do CPC, ambos do CPC/2015, ante a ausência de interesse de agir superveniente, tendo em vista que restou comprovado que o executado não está inadimplente com o título, uma vez que firmou um novo TAC que prorrogou o cumprimento da obrigação assumida quanto à recuperação da área degradada. [...]. (Id. 18764490, fls. 34/36 e Id. 18764491, fls. 1/3).

Execução de obrigação de fazer proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Espólio de

Manoel Gabarron Ruy
, consistente no descumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS no 664, de 6 de janeiro de 2004 e do Termo de Compromisso de Compensação no 1106, de 16 de dezembro de 2003, firmados entre o agravado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

No caso, o agravado ajustou com o agravante o Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado no 664/2004, assinado na data de 6 de janeiro de 2004 (Id. 18764480, fls. 20) e Termo de Compromisso de Compensação no 1106/2003, assinado no dia 16 de dezembro de 2003, relativos a dano ambiental nas áreas de preservação permanente e de reserva legal na Fazenda “
Pingo de Ouro
”, de propriedade do agravado à época, em razão do Procedimento Administrativo de Licenciamento Ambiental no 4162/2002 que posteriormente, se tornou o de no 104733/2005.

No Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado no 664/2004 consta:

[...] Cláusula Primeira: Pelo presente, obriga-se o (a) empreendedor (a) a adotar medidas para cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efetios da degradação ambiental existente em sua propriedade, conforme determina a legislação ambiental em vigor (Lei 9065/98, CF/88, CFMT, Lei Federal no 6.938/81, Lei Complementar Estadual 38/95).

Área a ser recuperada: ( ) ARLD ___ha. / APPD 6.0466 há., localizada na fazenda Pingo de Ouro no município de Torixoréo – MT, referente ao Processo de LAU no 4.162/02.

Operações:

- Isolamento da área a ser recuperada;

- Revegetação da área degradada com espécies nativas da região;

- Apresentação de Relatório Técnico anual, tendo como termo inicial a data da assinatura do presente.

Cláusula Segunda: Os critérios de recuperação serão de responsabilidade do empreendedor/proprietário, que deverá recuperar a área atingida num prazo não superior a 5 (cinco) anos.

Cláusula Terceira: Fica, desde já, fixado o valor do dano ambiental em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada hectare degradado, totalizando a quantia de R$ 6.046,60 (seis mil, quarenta e seis reais de sessenta centavos), correspondente aos custos de recomposição,
o qual deverá ser pago pelo empreendedor/proprietário, caso não cumpra os termos da Cláusula Primeira, constituindo o presente Termo em título executivo extrajudicial passível de execução fiscal através do órgão competente
. [...]. [sem negrito no original]

Sobre a extinção da execução relativa ao Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado no 664/2004, não cumprido pelo agravado, por ter realizado novo Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no 6399, assinado em 21 de julho de 2011, o Estado de Mato Grosso manifestou:

[...] apesar da legislação permitir a confecção de novos TAC’s, a mesma não afasta a responsabilidade do compromisso em efetuar o pagamento das penalidades inadimplidas no Termo de Ajustamento de Conduta anterior[...]. (Id. 18764488, fls. 8).

No ponto, o Decreto no 2.238, de 13 de novembro de 2009, vigente à época do ajuizamento da execução dispunha:

Art. 47 As penalidades a serem aplicadas no caso de descumprimento do acordo ajustado deverão estar previstas no próprio Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental.

[...]

§ 2o
A confecção de novos termos, bem como a expedição e renovação de licenças e autorizações, ficarão condicionadas ao pagamento das penalidades impostas no instrumento de ajustamento inadimplido
.

Além disso, a ação de execução de obrigação de fazer foi ajuizada na data de 29 de setembro de 2010, porquanto expirado o prazo para que o agravado cumprisse com os termos firmados no TCRDAS no 664/2004, assim, à primeira vista, o novo Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no 6399, assinado em 21 de julho de 2011 (Id. 18764489, fls. 23), estabelece nova obrigação de reparação do dano ambiental subsistente, em razão do descumprimento do Termo no 664/2004, de modo que a execução das penalidades deste não se confundem com a obrigação de fazer do novo Termo ajustado.

[...] 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer).

[...]

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

[...]

13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum debeatur
. (STJ, Segunda Turma, REsp 1198727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013).

Dessa forma, não se mostra admissível extinguir a execução das penalidades impostas no título executivo consistente no TCRDAS no 664/2004, em razão de novo Termo de Ajustamento de Conduta, porquanto a nova obrigação de reparar o dano se difere da penalidade ajustada no primeiro acordo não cumprido pelo agravado, no prazo determinado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação ao
Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado no 664, de 6 de janeiro de 2004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020